Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-86.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEI 6.194/74. DANOS MORAL E ESTÉTICO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. SÚMULA 580 E 426, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO.

1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não foi submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo a matéria ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. As súmulas 580 e 426, do STJ consolidaram o entendimento jurisprudencial, inclusive afetado ao rito dos repetitivos (REsp 1.483.620), de que a correção monetária deve se dar desde o evento danoso, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

3. O art. 85, §2o, do CPC estabelece, como regra geral, que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, da causa, ou do proveito econômico obtido. Não se tratando de valor inestimável ou irrisório, os honorários não serão fixados de forma equitativa.

4. Conquanto a autora tenha sido vencedora quanto ao pedido principal, o valor da indenização securitária foi estipulado em valor muito inferior ao que foi requerido na petição inicial. Assim, nos termos do art. 86 do CPC, foi proporcionalmente distribuída entre as partes a verba de sucumbência.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.